Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-16.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a recorrente não indicou endereço para a localização do veículo, tampouco demonstrou interesse na conversão da ação de busca e apreensão em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação de endereço válido para a apreensão do veículo e a citação, tampouco de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a perda superveniente do interesse de agir.
4. A extinção do processo nos termos do art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor, por não se tratar de abandono voluntário da causa.
5. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição recursal é inadequado, devendo ser apresentado por petição autônoma, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma que a extinção por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal, não se confundindo com abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida para ratificar a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Tese de julgamento: " 1. A ausência de indicação de endereço válido para a apreensão do veículo e a citação, tampouco de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a perda superveniente do interesse de agir. 2. A extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incs. IV e VI; CPC, art. 1.012, § 3o; CPC, art. 239; CPC, art. 319, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0719812-69.2024.8.07.0003, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024, DJe 03/02/2025; TJDFT, ApCiv 0738863-66.2024.8.07.0003, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25/06/2025, DJe 09/07/2025.